Tribunal: TJDFT
Processo: 0723202-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723202-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIANE KERLY LANDIM DO REGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 30 dias, exame de endoscopia digestiva alta e procedimento cirúrgico de paratireoidectomia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, quando a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso em análise, a solicitação para o exame de endoscopia digestiva alta foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde no dia 22/06/2022, classificação de risco amarelo. Já o tratamento cirúrgico de paratieoidectomia foi inserido no SISREG na data de 02/03/2023, ou seja, a paciente aguarda a realização da cirurgia há 159, dentro do prazo considerado razoável pelo citado Enunciado n. 93 do CNJ. Quanto ao exame de endoscopia digestiva alta em Ofício de ID 49709094, o Distrito Federal informa que foi agendado para o dia 24/05/2023, no serviço de Endoscopia do Hospital Universitário de Brasília, contudo, a paciente não compareceu para realizar o exame. Desse modo, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator